Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ção de pensão – FEPASA – Piso de dois e meio salários mínimos – Contrato coletivo e Lei 9.343/96 – Sentença de procedência - Sentença de procedência – V. Acórdão que negou provimento ao recurso, com observação – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisão mantida, mas parcialmente adequada, quanto aos consectários legais, para que se aplique à verba a ser recebida, correção monetária de acordo com INPC, ficando mantida a incidência, nos juros de mora, da Lei 11.960/09, com as alterações da Lei 12.703/2012, estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905 –

Decisão parcialmente adequada
Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1001676-45.2016.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

29/04/2020

Ementa:

Adequação – APELAÇão CÍVEl – Ação Ordinária – Aposentados e Pensionistas da extinta FEPASA – Complementação de pensão – FEPASA – Piso de dois e meio salários mínimos – Contrato coletivo e Lei 9.343/96 – Sentença de procedência - Sentença de procedência – V. Acórdão que negou provimento ao recurso, com observação – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação,

Ementa:

Adequação – APELAÇão CÍVEl – Ação Ordinária – Aposentados e Pensionistas da extinta FEPASA – Complementação de pensão – FEPASA – Piso de dois e meio salários mínimos – Contrato coletivo e Lei 9.343/96 – Sentença de procedência - Sentença de procedência – V. Acórdão que negou provimento ao recurso, com observação – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisão mantida, mas parcialmente adequada, quanto aos consectários legais, para que se aplique à verba a ser recebida, correção monetária de acordo com INPC, ficando mantida a incidência, nos juros de mora, da Lei 11.960/09, com as alterações da Lei 12.703/2012, estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905 –

Decisão parcialmente adequada
Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001676-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados OLGA FANTE DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), CARMELINO EUZEBIO DE JESUS, EUGENIA ROMARI
DE DASSANI ALMEIDA, ILDA HUNGRIA FERREIRA, MARIA GONÇALVES
BARREIROS, ANTENOR FRANCISCO BERNADINO, MARIA NAZARETH
ALMEIDA LOPES, MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA, NATANAEL PERES,
ONDINA
DO
PRADO
PEGORARO,
PYTHAGORAS
SANTOS,
TEREZA
FERREIRA HONORATO e VICENTINA MAGRI BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, adequaram parcialmente o v. acórdão, mantendo, no entanto,
o não provimento do recurso. Declarará o voto convergente o 3o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público do TJSP
Processo no 1001676-45.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Alberto Alonso Muñoz
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(s): Olga Fante de Carvalho e outros
Voto no 32.167
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária
Aposentados
e
Pensionistas
da
extinta
FEPASA

Complementação de pensão FEPASA Piso de dois e meio
salários mínimos Contrato coletivo e Lei 9.343/96 Sentença
de procedência - Sentença de procedência V. Acórdão que
negou provimento ao recurso, com observação
Autos
devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e
adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código
de Processo Civil RE 870.947/SE Tema 810/STF e REsp
1.495.146/MG
Tema 905/STJ
Decisão mantida, mas
parcialmente adequada, quanto aos consectários legais, para
que se aplique à verba a ser recebida, correção monetária de
acordo com INPC, ficando mantida a incidência, nos juros de
mora, da Lei 11.960/09, com as alterações da Lei 12.703/2012,
estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos
superiores nos Temas 810 e 905
Decisão parcialmente adequada
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.351/365)
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra r. sentença
(fls.345/349), que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por
aposentados e pensionistas da extinta Fepasa, para condenar a ré à
implementação em favor da parte autora do reajuste de suas
aposentadorias e pensões considerando o piso salarial de dois salários
mínimos e meio, limitado o cálculo ao que se percebe em função
correspondente aos servidores em atividade, com a incidência de juros
e correção monetária, declarado o caráter alimentar do crédito para
todos os efeitos pertinentes, julgando extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alega a apelante, em apertada síntese,
preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido, ante o teor da
Súmula
Vinculante
no
4,
do
STF.
No
mérito,
sustenta
a
inconstitucionalidade do piso de dois salários mínimos e meio. Por fim,
requer a reforma da r. sentença com a improcedência do pedido.
Processado regularmente com a apresentação
de contrarrazões (fls.368/379), subiram os autos a esta Instância.
Decisão unânime desta C. Câmara (fls.383),
que negou provimento ao recurso, com observação aos consectários
legais e aplicou a Tabela Prática do TJSP no tocante à correção
monetária, mantendo a Lei 9.494/97, com as alterações das Leis
11.960/09 e 12.703/2012. V. Acórdão às fls.384/391.
Ato contínuo, interpôs a Fazenda do Estado de
São Paulo, Recurso Extraordinário (fls.394/400) e Recurso Especial
(fls.401/410). Contrarrazões às fls.422/426 e 427/431.
Embargos
de
Declaração
opostos
pela
Fazenda às fls.411/413, os quais foram conhecidos e rejeitados (V.U.
fls.416), em v. julgado de fls.417/419.
Às fls.435/437, o Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público devolveu os autos em razão do julgamento
do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 e às
fls.438/439, em razão do julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe 20/11/2017. Determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para reapreciação e eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, II,
do CPC.
É o relatório.
A decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Assim, manteve-se a tese anteriormente
fixada:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)

nem
para
atualização
monetária
nem
para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, fixou a seguinte tese: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.".
Assim, reexaminando os autos, entendo que o
v. Acórdão (fls.384/391) deve ser parcialmente adequado, uma vez
que aplicou à verba a ser recebida pelos servidores, correção
monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e juros de mora, nos termos da Lei 11.960/09 e
da Lei 12.703/2012, devendo ser a correção monetária de acordo com
o IPCA, por ser a verba em questão, de natureza previdenciária,
mantido o determinado quanto aos juros, tudo nos termos do decidido
nos Temas 810/STF e 905/STJ.
Ante o exposto, adequo parcialmente a
decisão, mas mantenho o improvimento do recurso, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 1040, II do Código de Processo Civil, de acordo com os
paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19272
Apelação Cível no 1001676-45.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de Sao Paulo
Apelados: Olga Fante de Carvalho, Carmelino Euzebio de Jesus, Eugenia
Romari de Dassani Almeida, Ilda Hungria Ferreira, Maria Gonçalves
Barreiros, Antenor Francisco Bernadino, Maria Nazareth Almeida Lopes,
Maria Rosaria de Oliveira, Natanael Peres, Ondina do Prado Pegoraro,
Pythagoras Santos, Tereza Ferreira Honorato e Vicentina Magri Bernardes
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1063DB7F
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10687F26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001676-45.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.